Tribunal: TJPA
Processo: 0804216-43.2019.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11871 - Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (12087) - 0804216-43.2019.8.14.0000
RECORRENTE: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

RECORRIDO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROPOSIÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE DE ESTABELECER A UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO INCIDENTE. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL NO BOJO DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I – Diante do julgamento do recurso de origem do qual almeja, em incidente, a uniformização de entendimento jurisprudencial interna de órgão de julgamento deste Tribunal, resta inadmissível o manejo desse instrumento. Precedentes do STJ.

II – Pedido de devolução deve ser proposto nos autos de agravo de agravo de instrumento, recurso vinculado a contagem do prazo.

II – Incidente de Assunção de Competência não admitido.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do TJE/PA, à unanimidade, em
NÃO ADMITIR O INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno realizada no dia 05 de maio de 2021. Sessão presidida pelo Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), 05 de maio de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
apresentou

petição

propondo
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do art. 947, do Código de Processo Civil.

A requerente alega que o julgamento do recurso envolve relevante questão de direito, de largo alcance social, sem repetição em múltiplos processos, com fim de formar procedente obrigatório e prevenir ou compor divergência interna.

Pontua que há notória e atual divergência entre os entendimentos das duas Turmas, 1.ª e 2.ª, de Direito Público desse Egrégio Tribunal de Justiça, que traz matéria exclusivamente de direito e de relevante interesse social a condicionar a admissibilidade do incidente que atrai o instituto de uniformização dos julgados pela normativa do art. 926 do CPC, com objetivo de que se evite a existência de julgados conflitantes pela mesma matéria.

A respeito da divergência que atrai relevante questão processual, assertoa que as duas Turmas de Direito Público, 1.ª e 2.ª, julgaram com decisões distintas e diametralmente opostas, nos dias 18 e 19 de novembro de 2019 os seguintes julgados: Acórdão n.º 2466174, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-20 e Acórdão n.º 2476268, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-11-21.

Assevera, ainda, a existência de impropriedade de baixa definitiva dos autos de agravo de instrumento, ocorrida em 27/01/2020 (ID 2657153), por esvaziamento de prazo processual para fins de manejo recursal de 15 (quinze) dias, sob argumento de que o feito se encontra sob a chancela da Defensoria Pública do Estado do Pará, cujo prazo é contado em dobro, no caso, 30 (trinta) dias, finalizando-se, no seu modo de ver, no dia 12/02/2020.

Assim, pugna pelo desarquivamento dos autos de agravo de instrumento, com a devolução de prazo, para fim de recebimento do incidente.

Em consulta ao andamento da ação principal, constatei que o feito foi sentenciado.

Em despacho (ID 4637836) determinei a adequação da classe processual e alteração do órgão julgador e, ainda, requisitei as informações da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especial – NUGEP.

Por seu turno, a Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especial – NUGEP esclareceu que, em pesquisa realizada na base de dados da repercussão geral, dos recursos repetitivos, dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e dos incidentes de assunção de competência, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não foram encontradas idênticas controvérsias às questões de direito, apresentadas pela Defensoria Pública na petição registrada sob o ID n.º2.768.821, quais sejam: 1) na divergência de decisões proferidas pelos órgãos fracionários sobre a mesma controvérsia, qual delas deve ser cumprida pelo juízo de primeiro grau; e 2)parâmetros a serem observados no reajuste do serviço público de transporte fluvial.

Por outro lado, mencionou a existência do recurso extraordinário com repercussão geral n.º 1.059.819, em que se discute a possibilidade de anulação de cláusula de contrato de concessão de serviço público que autoriza a incidência de reajuste de tarifa telefônica em percentual superior ao do índice inflacionário estipulado, registrado como Tema 991 da repercussão geral, ainda pendente de julgamento, que, salvo melhor juízo, pode ter proximidade com uma das questões suscitadas no incidente e, por isso, alguma relevância para o deslinde do caso.

E finaliza reportando sobre o recurso extraordinário n.º 191.532, julgado em 27/05/1997; portanto, não submetido ao regime dos recursos repetitivos, porque não vigente à época, em que foi decidido, à luz do art. 30, V, da Constituição da República, que o reajuste de tarifas do serviço público é a manifestação de uma política tarifária, solução, em cada caso, de um complexo problema de ponderação entre a exigência de ajustar o preço do serviço às situações econômicas concretas do seguimento social dos respectivos usuários ao imperativo de manter a viabilidade econômico-financeira do empreendimento do concessionário.

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento por Videoconferência.

VOTO

O Incidente de Assunção de Competência encontra-se regulamentado no artigo 947 do Código de Processo Civil, assim descrito:

Art. 947.
É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.

§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.

§ 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência.

§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

Nesse sentido, o objetivo do incidente de assunção de competência de Assunção da Competência (IAC) é a formação de precedente qualificado acerca de questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.

No caso em exame, verifico que o incidente foi proposto após o julgamento do recurso de agravo de instrumento, o que desnatura a razão de ser da assunção pretendida, tendo em mira a necessidade de sua proposição de forma incidental para harmonização de entendimento perante órgãos julgadores deste Tribunal.

O recurso de origem foi agravo de instrumento, cujo julgamento ocorreu em 21/11/2019, tendo sido o incidente manejado no dia 20/02/2020.

Nesse sentido, colaciono julgados a respeito desse tema:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RITO ESPECIAL COM CONSEQUÊNCIAS DIFERENCIADAS. RECURSO JULGADO. INVIABILIDADE DO INCIDENTE.

1. A assunção de competência disciplinada nos arts. 947 do CPC/2015 e 271-B do RISTJ não constitui instrumento autônomo de irresignação, ou seja, não se equipara a um novo recurso. Na verdade, é um incidente mediante o qual se transfere a competência de um órgão fracionário interno do Tribunal para outro, adotando-se um rito especial, com consequências diferenciadas, para o julgamento de recurso, de remessa necessária e de processo de competência originária, quando presentes determinados requisitos processuais.

2. Portanto, julgado o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária, descabe postular a adoção do rito pertinente ao incidente de assunção de competência.

3. No presente caso, o recurso especial foi decidido monocraticamente, sendo desprovido o respectivo agravo interno e rejeitados os subsequentes embargos de declaração, transcorrendo in albis o prazo para novo recurso eventualmente cabível. Com isso, é inviável cogitar da instauração do incidente de assunção de competência.

4. Agravo a que se nega provimento.

(AgInt no IAC no REsp 1539334/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)
”

“
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM IAC. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Incabível o pedido de conversão do julgamento em Incidente de Assunção de Competência - IAC, tendo em vista já haver sido julgado o recurso especial e o processo já estar em fase de embargos de declaração.
O pedido, em tais condições, assume caráter nitidamente protelatório, de modo que deve ser indeferido. Do mesmo modo, impossível a concessão de liminar diante da ausência da fumaça do bom direito, eis que o mérito do recurso especial já foi julgado de forma contrária ao pleito da requerente/embargante. De registro que o feito já recebeu julgamento em sede de decisão monocrática no recurso especial, em sede de embargos de declaração da referida decisão monocrática e em sede de agravo interno julgado pelo órgão colegiado, estando mais que analisado o mérito da causa e vindo a esta Corte agora pela quarta vez.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito infringente.

3. Em obiter dictum, de ver que o princípio da não cumulatividade não socorre o pleito da embargante, tendo em vista que há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não cumulatividade não se aplica a situações onde não existe dupla ou múltipla tributação e, portanto, não garante qualquer direito a crédito presumido, a saber: l Súmula Vinculante n. 58/STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade";

l Repercussão Geral Tema n. 844: "O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero".

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1697609/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 26/02/2021)
”

“
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM IAC. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Incabível o pedido de conversão do julgamento em Incidente de Assunção de Competência - IAC, tendo em vista já haver sido julgado o recurso especial e o processo já estar em fase de embargos de declaração.
O pedido, em tais condições, assume caráter nitidamente protelatório, de modo que deve ser indeferido. Do mesmo modo, impossível a concessão de liminar diante da ausência da fumaça do bom direito, eis que o mérito do recurso especial já foi julgado de forma contrária ao pleito da requerente/embargante. De registro que o feito já recebeu julgamento em sede de decisão monocrática no recurso especial, em sede de embargos de declaração da referida decisão monocrática e em sede de agravo interno julgado pelo órgão colegiado, estando mais que analisado o mérito da causa e vindo a esta Corte agora pela quarta vez.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito infringente.

3. Em obiter dictum, de ver que o princípio da não cumulatividade não socorre o pleito da embargante, tendo em vista que há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não cumulatividade não se aplica a situações onde não existe dupla ou múltipla tributação e, portanto, não garante qualquer direito a crédito presumido, a saber: Súmula Vinculante n. 58/STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade";

Repercussão Geral Tema n. 844: "O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero".

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1747725/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

Presente essa moldura, não se admite o incidente de assunção de competência proposto.

É importante trazer à lume que, conforme manifestação da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especial – NUGEP, não foram encontradas idênticas controvérsias às questões de direito perante Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, apresentadas pela Defensoria Pública na petição registrada sob o ID n.º2.768.821, quais sejam: 1) na divergência de decisões proferidas pelos órgãos fracionários sobre a mesma controvérsia, qual delas deve ser cumprida pelo juízo de primeiro grau?; e 2)parâmetros a serem observados no reajuste do serviço público de transporte fluvial.

Diante desse quadro, não houve demonstração pertinente para o manejo do presente incidente.

No que tange ao pedido de devolução de prazo, verifico que essa pretensão deverá ser requerida em petição nos autos de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
não se admite o incidente porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Ademais a ação principal já foi sentenciada, tendo sido julgada procedente o pedido do autor e, em consequência, tornou definitiva a suspensão do reajuste de 16,61%, tal como estipulado na decisão que deferiu a tutela de urgência.

Publique-se. Intime-se.

Belém, 05 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/05/2021